Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A MONTADORA/FABRICANTE. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. DEFEITO NO BEM NÃO VERIFICADO.
1. A responsabilidade civil pelo fato do produto prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a conjugação de quatro fatores, quais sejam: a) conduta do fornecedor; b) dano ao consumidor; c) nexo de causalidade; d) defeito no bem.
2. No caso, as duas perícias realizadas nos autos constataram que o veículo acidentado não apresentava qualquer defeito imputável à montadora que pudesse ter contribuído para o acidente. Assim, não constatado qualquer defeito no veículo, não há que se falar em responsabilidade pelo fato do produto para o fim de responsabilizar o fabricante pelos danos experimentados pelos consumidores com o acidente automobilístico do qual foram vítimas.
3. Recurso conhecido e desprovido.